Tribunal: TJSP
Processo: 1023137-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
res ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Ordem parcialmente concedida, sendo negada apenas quanto ao pedido de pagamento dos valores pretéritos, a partir da data da impetração – Admissibilidade – Inexistência de ato ilegal da autoridade coatora, o que afasta o pleito indenizatório – Precedentes – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1023137-05.2018.8.26.0053; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Policial Civil que possui mais de 20 anos de atividade estritamente na função - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança preventivo - Previdenciário – Policial Civil que possui mais de 20 anos de atividade estritamente na função - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal n. 10.887/04 – Ordem parcialmente concedida, sendo negada apenas quanto ao pedido de pagamento dos valores pretéritos, a partir da data da impetração – Admissibilidade – Inexistência de ato ilegal da autoridade coatora, o que afasta o pleito indenizatório – Precedentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023137-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
IVAN REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023137-05.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação: 1023137-05.2018.8.26.0053*
Apelante: MARCELO IVAN REZENDE
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI
Voto no: 15.270 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança preventivo
- Previdenciário Policial Civil que possui mais de 20
anos de atividade estritamente na função - Pretensão de
concessão de aposentadoria especial, com paridade e
integralidade de proventos, com base no que dispõe o art.
40, § 4o, da CF e Leis Complementares ns. 51/85, 1.062/08
e 144/14, afastando-se o disposto no art. 1o, da Lei Federal
n. 10.887/04
Ordem parcialmente concedida, sendo
negada apenas quanto ao pedido de pagamento dos
valores pretéritos, a partir da data da impetração

Admissibilidade Inexistência de ato ilegal da autoridade
coatora, o que afasta o pleito indenizatório Precedentes
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 190/198, que concedeu, em parte, a ordem em mandado de
segurança preventivo impetrado contra o ato do DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DAP, reconhecendo o direito do
apelante, carcereiro policial, contando com mais de 20 (vinte) anos de
atividade na função, à aposentadoria especial, com proventos integrais e
paridade remuneratória, com base no que dispõe o art. 40, § 4o, da CF e Leis
Complementares ns. 51/85, 1.062/08 e 144/14, afastando-se as disposições
contidas na Lei Federal n. 10.887/04, editada com base na Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023137-05.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Constitucional n. 41/2003, sendo denegada à ordem apenas quanto à o pedido
de pagamento dos valores pretéritos, a partir da data da impetração. Custas ex
lege.

Apelou o vencido (fls. 203/208), sustentando, em suma,
que o art. 14, § 4o, da Lei n. 12.016/09 e Súmulas ns. 269 e 271, ambas do C.
STF autorizam o pleito de pagamento dos valores pretéritos, respeitada a data
da impetração do “writ”. Assim, roga pela reforma do julgado, neste aspecto.

Não houve contrarrazões (fls. 234).
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
concedeu a ordem, reconhecendo o direito do apelante, carcereiro policial,
contando com mais de 20 (vinte) anos de atividade na função, à aposentadoria
especial, com proventos integrais e paridade remuneratória, sendo denegada
apenas quanto ao pedido de pagamento dos valores pretéritos, a partir da data
da impetração.

Inexistindo recursos oficial e voluntário da autoridade
coatora, cabe tão somente analisar o pedido de pagamento dos valores
pretéritos, a partir da data da impetração, a título de indenização.
Com todo o respeito à tese defendida, o julgado não
merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023137-05.2018.8.26.0053 -Voto no
4
A questão se assemelha ao decidido no RE n. 724.347/DF
(Tema n. 671/STF), o qual restou assim ementado:
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE
DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na
hipótese de posse em cargo público determinada por decisão
judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de
que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação
de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”
A tese fixada se assemelha ao presente caso, visto que a
aposentadoria especial não é negada aos policiais civis, mas sim, a paridade e
integralidade remuneratória.
Isto ocorre por conta da existência da Lei Federal n.
10.887/04, ou seja, a tese fazendária é baseada na legislação, e não em ato
ilícito ou arbitrário.
Ademais, conforme decidido em primeiro grau, o apelante
continuou laborando, percebendo os seus vencimentos regularmente, não
havendo que se falar em indenização, neste caso.
Situação diversa seria se este tivesse requerido de forma
expressa na inicial o pagamento do abono de permanência, visto que, em tese,
na data da impetração, já preenchia todos os requisitos para a aposentadoria
especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023137-05.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Não o fazendo, não poderá inovar o seu pedido em sede
recursal, nos termos do art. 492, caput, do CPC.
Daí porque o julgado merece subsistir, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora